Tribunal: STF
Processo: ARE 1376727
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recursos extraordinários interpostos contra acórdãos da Primeira Turma e da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho.
    No primeiro julgamento, a Turma deu provimento ao recurso de revista do reclamante e não conheceu do recurso de revista do reclamado, ora recorrente, em acórdão assim ementado:
    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. REGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. HORAS EXTRAS. INTERVALO INTERJORNADAS. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A OPERADORES PORTUÁRIOS DISTINTOS. 
    A jurisprudência desta Corte Superior, consubstanciada em julgamentos proferidos pela SBDI-1 e por todas as Turmas, é firme no sentido de que, observado o disposto no art. 8º da Lei nº 9.719/98, o trabalhador portuário avulso tem direito ao intervalo interjornada de onze horas, mesmo quando prestar serviços a operadores portuários diversos. A Corte Regional, ao firmar entendimento de que o trabalhador portuário avulso somente tem direito ao intervalo interjornada, quando a prestação de serviço se der ao mesmo operador portuário, dissentiu dessa orientação. 
    Recurso de revista conhecido e provido, no tema.
     RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. REGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. PRESCRIÇÃO. 
    Em face do cancelamento da Orientação Jurisprudencial n° 384 da SBDI-1 (Res. n° 186/2012), a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST fixou o entendimento de que, à luz da igualdade de direitos com o empregado com vínculo permanente, enquanto o trabalhador portuário avulso estiver apto para nova escalação, não há solução de continuidade na relação de trabalho, incidindo a prescrição bienal somente quando ocorrer a extinção do registro no órgão gestor de mão de obra, e não da cessação da prestação de serviço para cada tomador.
    Recurso de revista de que não se conhece.”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    Para impugnar esse acórdão da Primeira Turma, o ora recorrente manejou, simultaneamente, recurso extraordinário e os embargos previstos no art. 894, inc. II, da CLT.
    A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que não admitiu os referidos embargos, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PRESIDENTE DE TURMA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE EMBARGOS. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. INTERVALO INTRAJORNADA. CONTRARIEDADE À SÚMULA 126 DO TST E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADAS. O entendimento predominante nesta Subseção indica a impossibilidade do conhecimento de recurso de embargos por contrariedade a súmula ou orientação jurisprudencial de natureza processual, exceto na excepcional hipótese em que a decisão embargada contenha afirmação ou manifestação contrária ao teor do verbete processual indicado como contrariado. Nesse diapasão, não se verifica evidente contrariedade à Súmula 126 do TST. A conclusão da Turma se esteia na circunstância de que “[o] art. 8º da Lei nº 9.719/98 determina que, na escalação diária do trabalhador portuário avulso, deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de onze horas consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais, constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho - que, como visto, não restaram evidenciadas na espécie”. Efetivamente, não se verifica do teor do acórdão regional ou das razões recursais a confirmação de que as referidas situações excepcionais que autorizariam a supressão do intervalo interjornada se fizessem presente no caso. Assim, a solução do caso se pautou na verificação da consonância entre a tese jurídica adotada no Tribunal Regional e a jurisprudência deste Tribunal acerca da matéria. Nesse passo, não se verifica divergência jurisprudencial, pois, conforme apontado na decisão agravada e no acórdão turmário, alinha-se à iterativa e notória jurisprudência deste Tribunal o entendimento adotado pela Turma quanto ser devida a observância do intervalo interjornada em favor do trabalhador portuário avulso, quando não se registra a ocorrência de situações excepcionais, as quais, na forma de regras específicas da categoria – norma coletiva ou sentença arbitral – autorizassem a supressão de tal direito. Agravo conhecido e não provido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. O conteúdo do segundo acórdão não difere daquilo já constante do julgamento original do recurso de revista do reclamante. A conclusão da Turma, com referência à tese jurídica contestada e ao fato essencial da questão, já constava do primeiro acórdão. Desse modo, não se está diante de caso em que mostrava evidente a necessidade ou utilidade da oposição de embargos de declaração para explicitar ponto ou questão ainda não tratado no primeiro acórdão. Assim, não há divergência jurisprudencial específica, pois os julgados indicados para tal fim não apresentam tese jurídica confrontante com aquela adotada no acórdão turmário a partir de quadros fáticos semelhantes – Súmula 296, I, do TST. Agravo conhecido e não provido.”
    Irresignada, a parte reclamada interpôs novo recurso extraordinário impugnando, tempestivamente, os dois acórdãos proferidos pela Corte de origem.
    No mencionado recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 5º, incisos II e XXXVI, e 7º, incisos XXVI, XXIX e XXXIV, da Constituição Federal. 
    O recorrente sustenta, quanto ao art. 7º, inciso XXIX, que “o dispositivo constitucional em questão preconiza é que uma vez extinta a relação de trabalho, relação esta mantida com quem de fato utiliza sua mão-de-obra (Operador Portuário), deverá iniciar-se a contagem do prazo prescricional de dois anos” e que estaria equivocado o entendimento de que a prescrição bienal, ao trabalhador portuário, somente se conta a partir do cancelamento de seu registro junto ao OGMO.
    Afirma que a “violação ao inciso XXXVI acima encontra amparo no fato de que, a até a alteração da Orientação Jurisprudencial n.º 384 da SBDI-I do TST, a prescrição bienal tinha como marco a extinção da relação contratual e de trabalho havida entre o trabalhador avulso e o tomador de serviços, no caso, o Operador Portuário”.
    Destaca, também, que os “acórdãos recorridos acabaram por afastar a validade da Convenção Coletiva de Trabalho que disciplinou o sistema remuneratório da categoria obreira, notadamente no que diz respeito à jornada de trabalho (horas extras e intervalares)”.
    Decido.
    Inicialmente, impõe-se destacar a impossibilidade de se conhecer do primeiro recurso extraordinário manejado contra o acórdão da 1ª Turma do TST, uma vez que interposto simultaneamente com os embargos previstos no art. 894, inc. II, da CLT.
    Com efeito, ao interpor o referido extraordinário, o recorrente o fez açodadamente, pois não aguardou o prévio esgotamento da instância de origem, o que inviabiliza o conhecimento desse apelo extremo, consoante inteligência do enunciado da Súmula nº 281 deste Supremo Tribunal Federal. A propósito, sobre esse aspecto, confiram-se:
    “1. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 2. Recurso extraordinário: incidência da Súmula 281: inadmissibilidade do RE interposto simultaneamente com embargos infringentes que cuidaram do mesmo tema, se, publicado o acórdão que os julgou, o recorrente não reitera o recurso” (AI nº 594.608/RS ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 17/8/07).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE ÚLTIMA INSTÂNCIA. VIA RECURSAL NÃO ESGOTADA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 732.656/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/09). 
    Anote-se, ademais, que, muito embora o recurso de embargos seja de natureza facultativa, se a parte opta por sua oposição, não pode, ao mesmo tempo, manejar o recurso extraordinário antes do julgamento da divergência. Em tal hipótese, é mister aguardar-se a decisão definitiva daqueles embargos para, apenas então, vir a interpor o extraordinário, sob pena de ausência de esgotamento de instância e de violação do princípio da unicidade recursal. Nesse sentido, é unânime o entendimento da Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Concomitante interposição de embargos de divergência e de recurso extraordinário contra o mesmo acórdão perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. 1. Muito embora o recurso de embargos de divergência seja de natureza facultativa, se a parte opta por sua interposição, não pode, ao mesmo tempo, manejar recurso extraordinário. 2. Em uma tal hipótese, é mister aguardar-se o julgamento daquele recurso para, apenas então, vir a interpor esse outro, sob pena de ausência de esgotamento de instância e de violação do princípio da unicidade recursal. 3. Agravo regimental manifestamente infundado, a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE nº 524.385/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 24/8/12).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DIVERGENTES PERANTE O C. STJ E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA ESTA SUPREMA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. 1. O princípio da unirrecorribilidade recursal afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo as hipóteses expressamente ressalvadas na lei – embargos de declaração (art. 538, CPC) e recursos especial e extraordinário (art. 541, CPC). 2. Deveras, opostos embargos de divergência perante o C. STJ, o prazo para interposição do recurso extraordinário restou sobrestado até o julgamento dos mesmos. Interposto o apelo extremo, antes do julgamento dos referidos embargos, caberia à parte ratificá-lo no prazo legal para sua interposição sob pena de ser considerado extemporâneo. Precedentes: AI 563.505-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 04.11.2005, e RE 355.497-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 25.04.2003. 3. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou: ‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARQUE NACIONAL DOS GUIMARÃES. IBAMA. ILEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ENTRE O ARESTO HOSTILIZADO E OS PARADIGMAS. CÓPIA INTEGRAL DOS ACÓRDÃOS APONTADOS COMO DISSIDENTES NÃO JUNTADA. RISTJ, ART. 255, §§ 1.º e 2.º. I - A admissão dos embargos de divergência exige a realização do confronto analítico entre o acórdão paradigma e o embargado, de modo a ficar evidenciada a similitude fática e jurídica entre as hipóteses cotejadas, nos termos do art. 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que prevê, ainda, a juntada de cópias autenticadas dos julgados e a citação do repositório oficial de jurisprudência. Precedentes: AgRg nos EREsp nº 53.090/SP, Primeira Seção, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 20/08/2001; EDcl no AgRg nos EREsp nº 472.756/RS, Terceira Seção, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 02/02/2004; EREsp nº 246.512/RS, Terceira Seção, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ de 01/07/2004. II - Agravo regimental improvido.’ 4. Segundo agravo regimental desprovido” (AI nº 771.806/MT-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/4/08).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Princípio da unirrecorribilidade estava expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e foi implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância da regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição contra uma mesma decisão. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada não se pode afirmar que o juízo a quo tenha esgotado a prestação jurisdicional, nem que se trata de decisão de única ou última instância. Pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. Agravo regimental não provido” (AI nº 563.505/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 4/11/05).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposição simultânea de mais de um recurso contra sentença ou acórdão. Não-cabimento. Princípio da unirrecorribilidade expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância à regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição simultânea. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada, não se pode afirmar tenha o juízo a quo esgotado a prestação jurisdicional, nem que se cuida de decisão de única ou última instância, pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. 3. Distinção entre o caso sub examine e a hipótese de simultaneidade de embargos infringentes e recurso especial e/ou extraordinário que, quer se entenda ou não como exceção legal à regra da unicidade, não mais subsiste em face da superveniência da Lei 10352/01. Agravo regimental não provido” (RE nº 355.497/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ 25/4/03).
    Nessa linha, é de se conhecer da segunda petição de recurso extraordinário, interposta após o julgamento do agravo interno interposto contra a decisão que não admitiu os mencionados embargos pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST, haja vista que esgotada a prestação jurisdicional pelo referido Tribunal.
    Anote-se, por oportuno, que, conforme consignado expressamente pelo recorrente na segunda petição recursal, o mencionado apelo extremo cuida de impugnar os acórdãos da 1ª Turma e da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST:
    “Preliminarmente, destaca o ora recorrente que o presente recurso extraordinário ratifica o recurso extraordinário antes interposto e manifesta inconformismo com o v. acórdão proferido pela eg. 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que conheceu e deu provimento ao RR do trabalhador e não conheceu do RR do OGMO/PARANAGUÁ, assim como com o v. acórdão proferido pela eg. SBDI-1 do TST que, em sede de agravo em recurso de embargos, manteve referida decisão turmária, violando os dispositivos constitucionais que serão adiante indicados nas razões a seguir aduzidas.”
    Assim, afastado o óbice apontado pela Vice-Presidência do TST para negar seguimento ao recurso extremo, passa-se a análise do apelo.
    A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).
    No tocante à prescrição, igualmente não procede o apelo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.132/DF, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin, declarou a constitucionalidade do art. 37, § 4º, da Lei 12.815/13. Eis a ementa do acórdão desse julgamento: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa fastada. FENOP. Associação de Associações. Precedentes. 3. Impugnação do § 4º do art. 37 da Lei 12.815/2013. Novo Marco Regulatório do Setor Portuário. Termo inicial para contagem do prazo prescricional consistente no cancelamento do registro junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). 4. Alegação de violação ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 7º, inciso XXIX, da CF/88. 5. A Constituição da República, ao consignar, em seu art. 7º, o direito ‘à ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX) e a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso’ (inciso XXXIV), não elidiu a possibilidade de que, dentro do preceituado pelas normas constitucionais, em atenção aos princípios da valorização social do trabalho (art. 1º, IV) e de justiça social (arts. 3º, I a III; 7º a 9º, 170 e 193), fossem reguladas de modo diverso para atender às particularidades e às condições de trabalhos próprias da relação laboral avulsa. 6. Constitui o OGMO ente a que se vincula de forma estável, isto é, de forma fixa e constante, o trabalhador portuário avulso, para fins de gozo de seus direitos trabalhistas. Parece adequado, portanto, que o prazo quinquenal ou bienal seja aplicado considerando o vínculo com o órgão gestor. A solução, por sua vez, possibilita a aplicação, na prática, do prazo quinquenal, privilegiando o espírito que animou o legislador constituinte ao promover a ampliação do prazo prescricional e da proteção social conferida ao trabalhador. 7. Pedido em ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente.”
    Aplicando essa orientação em caso análogo, destaca-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTUÁRIO. AVULSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO CONTRATO COM O ÓRGÃO GESTOR. ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HARMONIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com a premissa de que o vínculo se forma entre avulso e Órgão Gestor de Mão de Obra, conclui-se pela constitucionalidade da fixação, para início da contagem do prazo prescricional, do término da relação com o órgão gestor. 2. Estando o acórdão impugnado em harmonia com precedente do Supremo Tribunal Federal, incabível é o seguimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.047.761/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 19/5/22).
    Do voto condutor desse acórdão, destaca-se a seguinte passagem que bem se aplica ao caso dos autos:
    “(...)
    4. Desse modo, firmada a premissa de que o vínculo se forma entre avulso e Órgão Gestor de Mão de Obra, concluiu-se pela constitucionalidade da fixação, para início da contagem do prazo prescricional, do término da relação com o órgão gestor. 
    5. Registra-se que tal entendimento não parte de interpretação da Lei nº 12.815, de 2013, mas do próprio arcabouço constitucional, no que prevista a igualdade entre trabalhador com vínculo e o avulso (art. 7º, incs. XXIX e XXXIV, da Carta da República).”
    Assim, constata-se que o Tribunal Superior do Trabalho, no ponto, não divergiu desse entendimento.
    Por fim, no que se refere ao artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal e a alegação de que “acórdãos recorridos acabaram por afastar a validade da Convenção Coletiva de Trabalho que disciplinou o sistema remuneratório da categoria obreira, notadamente no que diz respeito à jornada de trabalho (horas extras e intervalares)”, verifica-se que essa questão corresponde ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral.
    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral no tocante ao Tema 1.046 e, no mais, nego seguimento ao recurso extraordinário, conforme dispõe o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília,10 de junho de 2022.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente